Tribunal: TJES
Processo: 0000037-26.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO (INVEGA SUSTENNA®). ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. TEMA 1.234 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do fármaco Invega Sustenna® (Palmitato de Paliperidona) para tratamento de Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0).

2. O ente recorrente sustenta, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo e, no mérito, a inobservância aos Temas 6 e 1.234 do STF, alegando existência de alternativas terapêuticas e ausência de prova de ilegalidade na não incorporação pela CONITEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir em demandas de saúde com pretensão resistida; e (ii) verificar se o caso concreto preenche os requisitos fixados pelo STF no Tema 1.234 para o fornecimento de medicamento não incorporado, especialmente quanto à prova de ineficácia das alternativas do SUS e à imprescindibilidade clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, pois a pretensão resistida resta caracterizada pela contestação de mérito e pela natureza da medicação, cuja negativa pelo Estado fora dos protocolos é notória. Além disso, as novas regras procedimentais do Tema 1.234 aplicam-se apenas a ações ajuizadas após 11.10.2024, o que não é o caso dos autos.

5. Em relação à competência, a modulação de efeitos do Tema 1.234 preserva a competência da Justiça Estadual para processos ajuizados antes da publicação do julgamento de mérito (11.10.2024).

5. O itinerário terapêutico de 25 anos do paciente demonstra o exaurimento das alternativas orais padronizadas pelo SUS (Haloperidol, Risperidona, etc.), todas sem sucesso. A baixa adesão à via oral, típica da gravidade do quadro psicótico, justifica a imprescindibilidade da via injetável de depósito prescrita.

6. A imposição de tratamento comprovadamente ineficaz a paciente que não adere ao método oral configura falha na prestação do serviço de saúde e autoriza a intervenção judicial para garantir o direito à vida (Art. 196, CF).

7. A hipossuficiência econômica é evidente frente ao alto custo do fármaco, estando presentes os requisitos excepcionais para a concessão de medicamento não incorporado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. Em processos ajuizados antes de 11.10.2024, a competência permanece com a Justiça Estadual para o julgamento de pedidos de medicamentos não incorporados, conforme modulação do Tema 1.234 do STF. 2. O fornecimento de fármaco não incorporado é devido quando demonstrada a ineficácia ou impossibilidade de uso das alternativas padronizadas pelo SUS, aliada à imprescindibilidade clínica baseada no histórico terapêutico do paciente e na sua incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), j. 11.10.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-26.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZEU DE NARDI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
O

0000037-26.2020.8.08.0067

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS :
E
LIZEU DE NARDI

E MUNICÍPIO DE
JOÃO NEIVA

MAGISTRADO :
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ELIZEU DE NARDI, determinando o fornecimento do medicamento Invega Sustenna® (Palmitato de Paliperidona) 150mg, indispensável ao tratamento de Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0).

Em suas razões, o Ente Estatal suscita preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, defende a estrita observância aos Temas 6 e 1.234 do STF, alegando a existência de alternativas terapêuticas e a ausência de prova de ilegalidade no ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta o apelante a falta de interesse processual ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

Todavia, extrai-se dos autos que a pretensão resistida restou caracterizada não apenas pela contestação de mérito apresentada, mas pela própria natureza da medicação, cuja dispensação é notoriamente negada pelo Estado fora dos protocolos estabelecidos.

Ademais, conforme a modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF, as novas regras procedimentais aplicam-se aos feitos ajuizados após a publicação do julgamento de mérito.

No caso, cuida-se de ação que já estava em curso na data do julgamento do Tema pelo STF.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. DO MÉRITO: O TEMA 1.234 DO STF E O CASO CONCRETO

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou acordos interfederativos que estabeleceram balizas rígidas para a judicialização de medicamentos não incorporados.

Cumpre analisar a pretensão recursal à luz desses novos parâmetros e da prova dos autos.

2.1. Da Competência e Modulação

O STF fixou que demandas sobre fármacos não incorporados, com valor anual superior a 210 salários mínimos, pertencem à Justiça Federal.

Contudo, em sede de modulação de efeitos, a Suprema Corte determinou que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito (11/10/2024)”
.

Considerando que o presente feito é anterior a
o
marco temporal fixado, este Tribunal de Justiça permanece competente para o julgamento, mantendo-se a responsabilidade solidária dos entes, com as ressalvas de ressarcimento via sistema Fundo a Fundo.

2.2. Do Preenchimento dos Requisitos Técnicos

O Tema 1.234 e o Tema 6 do STF exigem que, para medicamentos não incorporados, o autor demonstre a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a segurança do fármaco baseada em evidências científicas de alto nível.

No caso vertente, o laudo do médico assistente é contundente ao descrever um itinerário terapêutico de 25 anos.

O autor utilizou, sem sucesso, diversas alternativas orais padronizadas pelo SUS (Haloperidol, Clorpromazina, Risperidona, Olanzapina e Quetiapina).

A resistência ao tratamento e a baixa adesão à via oral — típica de pacientes em surtos psicóticos graves — justificam a prescrição da via injetável de depósito (Palmitato de Paliperidona).

Embora o Ente Público alegue a existência da Quetiapina, os autos demonstram que
o referido
fármaco não se mostrou eficaz para o controle das crises do apelado.

Assim, o autor desincumbiu-se do ônus previsto no item 4.3 do acórdão paradigma: comprovou a ineficácia dos substitutos incorporados.

2.3. Da Legalidade do Ato de Não Incorporação

O item 4.2 do Tema 1.234 dispõe que a análise judicial deve restringir-se à legalidade do ato de não incorporação.

Na hipótese, a negativa administrativa baseia-se em protocolos genéricos que ignoram a particularidade clínica de pacientes com resistência refratária.

A imposição de tratamento oral a um paciente que comprovadamente não adere ao método, colocando em risco sua integridade e a de terceiros, configura falha na prestação do serviço de saúde e justifica a intervenção judicial para garantir o direito à vida (Art. 196, CF).

2.4. Da Eficácia Probatória e Hipossuficiência

A hipossuficiência é patente, dado o custo elevado do tratamento -
, com valor de mercado médio
de
R$ 1.707,98 (um mil, setecentos e sete reais e noventa e oito centavos)
-
frente à condição econômica do autor.

A nota técnica do NAT/TJES, embora cautelosa, não infirma a necessidade clínica, apenas ressalta a discricionariedade técnica, a qual, neste caso específico, deve ceder diante da evidência de falha das alternativas públicas.

Nesse contexto, verifico que a pretensão do autor amolda-se aos requisitos excepcionais de concessão de medicamento não incorporado, conforme a
ratio decidendi
do Tema 1.234 do STF, notadamente pela comprovação do exaurimento das alternativas do SUS e da imprescindibilidade clínica do fármaco prescrito.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000037-26.2020.8.08.0067

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ELIZEU DE NARDI E MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO – VISTA DIVERGENTE

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, contra r. sentença de id. 18033567 que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos,
julgou procedente o pedido autoral.

Em seu recurso, a parte apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral. Argumenta, em síntese, a estrita necessidade de observância aos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 60 e 61) do Supremo Tribunal Federal. Destaca a ausência de pedido administrativo prévio e aponta o não preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelo STF para a dispensação de medicamentos não incorporados. Especialmente, ressalta a ausência de demonstração de ilegalidade no ato da CONITEC que avaliou e decidiu pela não incorporação do Palmitato de Paliperidona no SUS. Pontua ainda a existência de alternativas terapêuticas no SUS e o parecer desfavorável do e-NATJUS.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Rogando vênia ao entendimento adotado pelo e. Relator, adoto posicionamento diverso na matéria em análise.

A sistematização do controle jurisdicional das políticas públicas relacionadas à dispensa de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS deve observar os parâmetros estabelecidos nos recentes julgamentos proferidos pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 566.471 (Tema 6) e nº 1.366.243 (Tema 1.234), ambos submetidos ao regime de repercussão geral e, ainda as Súmulas Vinculantes n. 61 e 60.

STF. Súmula Vinculante 60.
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

STF. Súmula Vinculante 61.
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A primeira torna obrigatória a observância das diretrizes do Tema 1.234, abrangendo o requerimento e a análise administrativos de medicamentos no âmbito da rede pública de saúde, bem como a judicialização e seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais.

A segunda impõe o dever de cumprir as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE n.º 566.471), relativas à concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incluídos nas listas de dispensação do SUS.

Assim, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de o Estado fornecer o medicamento Invega Sustenna® (Palmitato de Paliperidona), que não se encontra padronizado nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre os requisitos exigidos para que o Poder Judiciário determine, excepcionalmente, o fornecimento de fármaco não padronizado, encontra-se a necessidade de comprovação da
"ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação"
. Vejamos o Tema 6 da Repercussão Geral:

[...] 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos,
cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

No caso em apreço, o Palmitato de Paliperidona foi analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que, analisando detidamente a tecnologia para o tratamento da esquizofrenia, emitiu Relatório de Recomendação desfavorável. Essa recomendação culminou na edição da Portaria SCTIE/MS nº 15, de 2 de abril de 2013, que tornou pública a decisão expressa de
não incorporar
o referido medicamento no âmbito do SUS.

O acórdão paradigma do Tema 6 é claro ao estabelecer que, em havendo recomendação desfavorável da CONITEC, o magistrado deve exercer o controle jurisdicional limitando-se à verificação da legalidade do ato, sem incursão no mérito administrativo. Nesse sentido:

[...] 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil,
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá
obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Como visto era ônus da parte autora demonstrar a existência da ilegalidade nos motivos apontados pela CONITEC para a não incorporação, o que não ocorreu nos presentes autos. Nem a petição inicial, nem a decisão do juízo originário, tampouco o parecer do NAT-JUS desconstituíram a higidez do ato administrativo de rejeição da tecnologia.

Ausente a comprovação da ilegalidade do ato da CONITEC, requisito imposto pelo Tema 6 e reiterado pelo Tema 1.234 do STF, a pretensão autoral encontra óbice intransponível.

Por todo o exposto, pedindo vênia para o e. Des. Relator, divirjo de seu entendimento para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando integralmente a sentença atacada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente revogação de eventual tutela de urgência deferida.

Por conseguinte, com a reforma integral da r. sentença e a total improcedência dos pedidos autorais, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em se tratando de demanda que versa sobre questões afetas à saúde, o arbitramento de honorários sucumbenciais deve ocorrer de forma equitativa (art. 85, §8°, CPC), que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais). Contudo, considerando que o recorrido é beneficiário da assistência judiciária gratuita, determino a suspensão da exigibilidade de tais verbas, restando a obrigação sob condição suspensiva, nos estritos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sessão virtual 04/05/26.

Pedindo vênia ao ilustre relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR